Tribunal: TJDFT
Processo: 0716251-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. PRELIMINAR REJEITADA. IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL. MATÉRIA OBJETO DE OUTRO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE QUALQUER ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL SOBRE CONTAS BANCÁRIAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento provisório de sentença, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, reiterou a penhorabilidade do imóvel onde a demandada reside e rejeitou a alegação de impenhorabilidade de contas bancárias, determinando a pesquisa e bloqueio, via Sisbajud, de valores pertencentes à devedora. 1.1. A agravante pede a concessão da gratuidade judiciária, alegando não ter recursos para arcar com as despesas processuais e honorários sem comprometer seu próprio sustento e de sua família. Suscita preliminar de nulidade do julgado por ausência de fundamentação. Argumenta que sua conta salário mantida junto ao Banco do Brasil é impenhorável, pois é exclusiva para receber proventos de aposentadoria. Discorre que sua conta na Caixa Econômica Federal também deve ser considerada impenhorável, pois é exclusiva para pagar as prestações do financiamento do apartamento cujos direitos aquisitivos foram arrestados nos autos de origem. Requer, assim, que seja proibido, em definitivo, qualquer bloqueio judicial das suas contas. Sustenta, ainda, a impenhorabilidade da casa onde reside, afirmando ser o único imóvel de sua propriedade.
2. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 2.2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicam que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça.
3. Inexiste violação ao art. 93, IX, da CF/88, e ao art. 489, II e §1o, do CPC, quando os argumentos constantes da decisão são suficientemente precisos para acolher ou rejeitar a pretensão deduzida pela parte nos autos. 3.1. No caso em exame, o magistrado declarou as suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi deliberado, sendo que a valoração judicial dos fatos contrária à posição defendida pela agravante não conduz, por evidente, à ausência de fundamentação.
4. A impugnação quanto à impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 15901, situado no SHIS QI 19, Conjunto 10, Casa 14, Lago Sul, Brasília/DF, é objeto de outro recurso (Agravo de Instrumento n o 0704611-51.2021.8.07.0000) interposto pela agravante em 11/02/2021. Incabível, assim, o conhecimento desta matéria.
5. A mera afirmação de que as contas bancárias de titularidade da agravante são destinadas ao recebimento de aposentadoria e ao pagamento de financiamento imobiliário não é suficiente para afastar, em caráter preventivo, qualquer ordem de bloqueio que sobre elas possa recair. 5.1. Verifica-se, inicialmente, que a agravante não logrou demonstrar que a conta do Banco do Brasil recebe exclusivamente depósito de salário. Ao contrário, os extratos acostados demonstram que também ocorre a transferência de outros créditos. Do mesmo modo, não há qualquer demonstração de que a conta da CEF destina-se apenas ao pagamento de financiamento imobiliário. 5.2. Ademais, infere-se do art. 854, §3o, I, CPC, que não é possível excluir, de forma genérica, a possibilidade de se bloquear ativos financeiros pertencentes ao executado, ainda que a conta bancária a ser atingida receba depósito de verbas de natureza alimentar. Isso porque a impenhorabilidade da remuneração não se trata de regra absoluta, podendo ser excepcionada em algumas hipóteses, tais como as previstas no art. 833, §2o, CPC. 5.3. Ou seja, incumbe à requerida, após sua intimação para se manifestar acerca do resultado da pesquisa Sisbajud, apresentar as razões e provas da impenhorabilidade alegada perante o juízo de origem, a quem compete primeiramente decidir a questão. 5.4. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na decisão que determina a pesquisa e bloqueio de ativos financeiros em contas de titularidade da executada.
6. Agravo de instrumento desprovido. 6.1. Agravo interno prejudicado.